Tribunal: TJES
Processo: 5001565-07.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-07.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUQUERINO DEMARTIM e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Duqerino Demartim contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao apelo da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes, igualitariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, equivalente a R$ 9.125,07. O embargante alega contradição e omissão no acórdão ao impor-lhe a condenação em verbas sucumbenciais, mesmo sob o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao condenar o embargante, beneficiário da gratuidade da justiça, ao pagamento das verbas sucumbenciais, considerando a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que o beneficiário da gratuidade da justiça pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais, mas a exigibilidade dessas obrigações fica suspensa, sendo condicionada à demonstração, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, de que o beneficiário não mais se encontra em situação de insuficiência de recursos.

O embargante foi beneficiado com a gratuidade da justiça no primeiro grau de jurisdição, sem revogação posterior do benefício.

A condenação em verbas sucumbenciais, ainda que sua exigibilidade esteja suspensa, encontra amparo legal e não caracteriza omissão ou contradição no acórdão embargado, que observou fielmente a disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O beneficiário da gratuidade da justiça deve ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
DUQUERINO DEMARTIM
em face do v. acórdão proferido no evento nº 10987886, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, a fim de reformar a r. sentença recorrida para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-se ambas, de forma igualitária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, equivalente a R$ 9.125,07 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11504223, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, tendo em vista que foi condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais não obstante esteja amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, determina, de forma expressa, que mesmo aqueles que litiguem sob o pálio da gratuidade da justiça devem ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais caso sejam vencidos na demanda, estabelecendo, todavia, a suspensão da exibilidade das obrigações, nos seguintes moldes:

Art. 98 [...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Na situação dos autos, ao embargante
DUQERINO DEMARTIM
foi deferida a gratuidade da justiça em primeiro grau, não havendo posterior revogação do benefício.

Desse modo, embora suspensa a exibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas por força do v. acórdão embargado, não há que se falar em omissão ou contradição na condenação, levada e efeito nos exatos termos fixados pelo Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.